Tribunal: TJSP
Processo: 3006226-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a realização de prova pericial para aferição do alegado excesso de execução. Cabimento de prova pericial. Admissibilidade. Contador que não tem condições de fazer as verificações, podendo o juiz nomear perito para elucidar a questão. Ademais, nos Cartórios do TJSP sequer há cargo de contadores.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prova pericial. Decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a realização de prova pericial para aferição do alegado excesso de execução. Cabimento de prova pericial. Admissibilidade. Contador que não tem condições de fazer as verificações, podendo o juiz nomear perito para elucidar a questão. Ademais, nos Cartórios do TJSP sequer há cargo de contadores.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prova pericial. Decisão que determinou que a Fazenda antecipasse os honorários periciais. Admissibilidade. Por decorrência da sucumbência na fase de conhecimento, cabe ao sucumbente (devedor) arcar com a perícia, questão que já foi objeto de recurso repetitivo no STJ - REsp no 1.274.466/SC. Fazenda que deve antecipar os honorários periciais, nos moldes da Sumula no 232 do STJ. Aplicação da regra do art. 927 do CPC. Decisão mantida, observando que o sucumbente, neste incidente, poderá arcar com o pagamento definitivo de tais honorários. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006226-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
DELEGADO DE POLÍCIA SECCIONAL DE CARAPICUÍBA – POLÍCIA CIVIL
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada THOMAS ROBERTO SANNA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006226-72.2020.8.26.0000 -Voto no 22205
2
Voto no 22205
Agravo de Instrumento no 3006226-72.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Thomas Roberto Sanna de Oliveira
Vara de Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Carapicuíba
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a
realização de prova pericial para aferição do alegado
excesso de execução. Cabimento de prova pericial.
Admissibilidade. Contador que não tem condições de fazer
as verificações, podendo o juiz nomear perito para elucidar
a questão. Ademais, nos Cartórios do TJSP sequer há cargo
de contadores.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prova pericial. Decisão
que determinou que a Fazenda antecipasse os honorários
periciais. Admissibilidade. Por decorrência da sucumbência
na fase de conhecimento, cabe ao sucumbente (devedor)
arcar com a perícia, questão que já foi objeto de recurso
repetitivo no STJ - REsp no 1.274.466/SC. Fazenda que
deve antecipar os honorários periciais, nos moldes da
Sumula no 232 do STJ. Aplicação da regra do art. 927 do
CPC. Decisão mantida, observando que o sucumbente, neste
incidente, poderá arcar com o pagamento definitivo de tais
honorários. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido liminar interposto pela Fazenda do Estado de
São Paulo (fls. 01/13) contra a r. decisão que determinou
a realização de perícia contábil para aferição do excesso
de execução e a antecipação dos honorários periciais pela
Fazenda.
Sustenta
a
agravante
que
é
desnecessária a realização de perícia, já que a conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006226-72.2020.8.26.0000 -Voto no 22205
3
apresentada obedece estritamente os termos do Tema 810 do
STF; que há previsão legal da possibilidade de remessa
dos autos à Contadoria do Juízo; que a prova foi deferida
de ofício, sendo ilegal atribuir o ônus pelo adiantamento
dos
honorários
periciais
à
Fazenda
do
Estado.
Subsidiariamente, requer a observância do art. 91, §§ 1o
e 2o, do NCPC, para que possa designar entidade pública e
que haja a previsão orçamentária. Pugna pelo provimento
do recurso.
A liminar foi indeferida (fls.
15/16).
O
agravado
apresentou
contraminuta às fls. 20/29.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
decisão que determinou a conferência dos demonstrativos
por
perito,
tendo
determinado
a
antecipação
dos
honorários periciais pela Fazenda.
A Fazenda recorre, insistindo no
julgamento da impugnação sem a realização da prova ou,
alternativamente, que conferência seja feita por contador
do juízo ou que os honorários não podem ser antecipados
pela Fazenda.
O agravo não comporta provimento.
2.
Quanto
a
conferência
dos
demonstrativos ela é necessária.
Note-se que não tem o Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006226-72.2020.8.26.0000 -Voto no 22205
4
como fazer pessoalmente a conferência de cálculos, não
podendo ele assumir a função de contador.
Por outro lado, como é cediço,
não há contadores nos quadros do Tribunal de Justiça,
sendo que os próprios escreventes técnicos, quando
possível, fazem a conferência de cálculos.
Assim, necessária a perícia.
3.
Quanto
à
atribuição
dos
honorários a Fazenda, correta a decisão.
Os argumentos da Fazenda poderiam
ser utilizados para perícias determinadas na fase de
conhecimento, mas este não é o caso dos autos.
O
caso
envolve
perícia
em
cumprimento, na verdade, em liquidação.
Note-se
que
na
fase
de
conhecimento a Fazenda foi reconhecida como sucumbente.
Deste modo, na liquidação por
arbitramento ou artigos, havendo necessidade de prova
pericial, por decorrência da sucumbência na fase de
conhecimento, cabe ao sucumbente (devedor) antecipar os
honorários periciais.
Neste sentido, já se posicionou o
STJ em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp
no 1.274.466/SC:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006226-72.2020.8.26.0000 -Voto no 22205
5
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente
para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que
elabora a memória de cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar
a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou
por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)
Ante a regra do art. 927 do NCPC,
tal decisão deve ser observada.
4. Em relação ao fato de ser a
agravante a Fazenda Pública, a questão também já foi
resolvida há muito tempo.
Neste sentido, a súmula no 232 do
STJ que coloca:
Súmula n 232: A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à
exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
Note-se
que
se
trata
de
antecipação de honorários, pois a parte sucumbente no
cumprimento, ao final, arcará com tal despesa.
5. Por fim, tendo sido a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006226-72.2020.8.26.0000 -Voto no 22205
6
vencida na fase de conhecimento, cabe a ela a antecipação
de tais honorários.
Incabível, a invocação do art. 91
do NCPC, pois a Fazenda não produziu qualquer prova de
falta de orçamento para tanto.
Isto posto, o recurso é conhecido
e improvido, ficando mantida a decisão agravada.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator